Tribunal: TJDFT
Processo: 0744848-45.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SENTENÇA ILÍQUIDA. NÃO CONFIGURADA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. SENTENÇA ILÍQUIDA ACOLHIDA. TEORIA DA CAUSA MADURA. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedentes os pedidos apresentados na inicial, condenando o réu a pagar à parte autora a diferença relativa às rubricas auxílio-alimentação e auxílio-saúde na licença-prêmio indenizada (pecúnia), devendo, para tanto, incluir aquelas na base de cálculo, com atualização desde a data da aposentadoria da demandante (28/07/2021), em valor a ser corrigido monetariamente pela taxa SELIC, todavia, sem juros de mora, pois já computados na referida taxa. Não incidência do imposto de renda em relação à licença prêmio convertida em pecúnia.
2. Na origem a autora, ora recorrida, ajuizou ação indenizatória, na qual pretendeu o reconhecimento de que as parcelas remuneratórias de auxílio-alimentação e de auxílio-saúde fizessem parte da base de cálculo da remuneração, para integrarem a base de cálculo da conversão de licença prêmio em pecúnia; a condenação do réu ao pagamento da correção monetária entre a data do seu vencimento (julho/2021) e o efetivo pagamento (agosto/2021) e a não incidência do imposto de renda em relação à licença prêmio convertida em pecúnia. Informou que é servidora pública aposentada da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, no Cargo de Professor de Educação Básica. Alegou que, em 28.07.2021, aposentou sem ter usufruído todos os períodos de licença-prêmio adquiridos enquanto estava na ativa, fazendo jus a sua conversão em pecúnia, nos termos do art. 142 da Lei Complementar n. 840/2011. Sustentou que possuía 9 (nove) meses de licença-prêmio não usufruídas e o Ente Público, ao realizar a conversão da licença prêmio em pecúnia, apurou a quantia R$ 96.630,03. Defendeu que tal valor está incorreto, porque a Administração Pública não incluiu na base de cálculo o auxílio-alimentação e auxílio-saúde – parcelas remuneratórias que deveriam ter sido computadas. Afirmou que, embora tenha aposentado em julho de 2021, o valor somente começou a ser pago em agosto de 2021, sem a devida correção monetária.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e dispensado do preparo, em razão de isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões (ID 41604479).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na observância do que dispõe o artigo 38 da Lei 9099/95 e quanto à irretroatividade da incidência da taxa SELIC.
5. Em suas razões recursais, o réu afirmou que a sentença não estabeleceu um valor exato na condenação, nos termos do artigo 38 da Lei 9099/95, de forma que se trata de sentença ilíquida, o que é expressamente vedado. Alegou que a sentença fixou correção monetária com incidência da taxa Selic, em período anterior à entrada em vigor a EC no 113/21, no entanto, é impossível a aplicação da nova norma constitucional em período anterior à sua entrada em vigor. Requereu a reforma da sentença no que tange ao valor da condenação e ao índice de correção monetária.
6. Trata de sentença ilíquida, pois o respectivo dispositivo não contém o valor da condenação, tampouco faz referência à planilha apresentada por quaisquer das partes, limitando-se a julgar procedente o pedido e determinar o pagamento das rubricas. O julgamento do pedido pode ser realizado no âmbito das Turmas Recursais com base na teoria da causa madura, não sendo a hipótese de decretação da nulidade da sentença e retorno dos autos ao juízo singular. O valor da condenação pode ser obtido por simples operação aritmética baseada nas planilhas existentes nos autos.
7. A taxa SELIC é o índice a ser aplicado nas condenações judiciais que envolvam a Fazenda Pública. Entretanto, sua incidência somente é cabível a partir de 9 de dezembro de 2021, quando entrou em vigor a Emenda Constitucional 113, de 2021, não sendo o comando aplicável retroativamente, devendo prevalecer o que foi decidido pelo STF no julgamento do RE 870947, no qual foi determinado que todo o período da condenação anterior à vigência desta Emenda Constitucional permaneça sendo corrigido pelo IPCA-E, acrescido de juros de mora que corrigem os depósitos em conta poupança. Dessa forma, somente a partir do dia 09/12/2021, é que correção da condenação deve ser realizada pela taxa Selic.
8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a sentença e condenando o réu ao pagamento da diferença relativa às rubricas AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO PECÚNIA e AUXÍLIO-SAÚDE na LICENÇA-PRÊMIO indenizada (pecúnia), devendo, para tanto, incluir aquelas na base de cálculo, com atualização desde a data da aposentadoria do demandante (28/07/2021 – ID 134002610 - Pág. 1), no montante de R$ 5.772,33. O valor do aludido débito deverá ser corrigido a partir data da aposentadoria da demandante pelo IPCA-E e acrescidos de juros de mora calculados pelos índices aplicados à caderneta de poupança (artigo 1o-F da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009) a partir da citação, tudo conforme o entendimento fixado pelo e. STF no Recurso Extraordinário 870.947 (Ata de Julgamento publicada no DJe de 20/09/2017) até o dia 08/12/2021 e, após tal data (a partir de 9/12/2021) aplica-se a taxa SELIC para correção da condenação judicial, acumulada mensalmente.
9. Isento de custas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.